Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-60.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FRAUDE. DÍVIDA CONTRAÍDA POR ESTELIONATÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 4.061,58 e condenou o recorrido ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, tendo em vista a negativação do nome do autor/recorrente decorrente de contrato celebrado mediante fraude.
2. O valor fixado a título de indenização, por dano moral deve observar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, afigura-se adequado o valor fixado R$ 2000,00.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário de justiça gratuita, que ora defiro.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.